Tribunal: TJSP
Processo: 1014091-11.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000763290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1014091-11.2018.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é embargante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
S.A., é embargado ADRIANO BARBOSA TRINDADE(JUST.GRAT) (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 20 de setembro de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1014091-11.2018.8.26.0564/50000 SÃO BERNARDO DO CAMPO VOTO No 18047 - J
Embargos de Declaração Cível no 1014091-11.2018.8.26.0564/50000
EMBARGANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
EMBARGADO: ADRIANO BARBOSA TRINDADE(JUST.GRAT)
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
VOTO No 18047
Embargos de declaração – Ausência de omissão –
Vistoso
propósito
infringente
do
julgado
–
Inconformismo dirigido contra o resultado proclamado
pelo colegiado – Impropriedade do meio para fins de
integração da decisão – Embargos rejeitados.
Embargos declaratórios manejados contra acórdão
que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação manejado contra
sentença que julgou extinta, sem a resolução do mérito, indeferindo a petição inicial
de pedido de expedição de alvará para a transferência de imóvel, deixando de
impor as condenação pelas despesas com o processo e honorários advocatícios
objetivando, em síntese, o reexame, a integração e a reversão do julgado com
fundamento, em resumo, na omissão e contradição a respeito da possibilidade de
exclusão dos procedimentos não autorizados ou obrigatórios pela ANS.
Tempestivo e isento de preparo.
Na espécie não foi identificado no quê consistiu a
alegada omissão ou contradição no julgado, porque a decisão do colegiado foi bem
explícita e motivada, reconhecendo, tão somente, que a cobertura dos tratamentos
inerentes ao espectro autista possui reconhecimento tanto pela ANS como pela
OMS (CID 10 F84.0 e CID 11, respectivamente), sendo legítima a determinação,
mormente considerando ser a cobertura obrigatória em tais circunstâncias,
obrigação ínsita à atividade desenvolvida pela prestadora de serviços, em especial
diante das recomendações de tratamento apresentadas pelos médicos
conveniados da própria ré, donde a esterilidade dos argumentos articulados no
recurso e a manutenção da sentença.
A propósito:
“Inconsistente o recurso porque, na espécie, a
cobertura dos tratamentos inerentes ao espectro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1014091-11.2018.8.26.0564/50000 SÃO BERNARDO DO CAMPO VOTO No 18047 - J
autista possui reconhecimento tanto pela ANS como
pela
OMS
(CID
10

F84.0
e
CID
11,
respectivamente), sendo legítima a determinação,
mormente considerando ser a cobertura obrigatória
em tais circunstâncias, obrigação ínsita à atividade
desenvolvida pela prestadora de serviços, em especial
diante
das
recomendações
de
tratamento
apresentadas pelos médicos conveniados da própria
ré, pág. 19, donde a esterilidade dos argumentos
articulados no recurso e a manutenção da sentença.
Ademais, não compete ao plano de saúde a escolha
pelo tratamento a ser oferecido ao paciente e sim ao
médico
responsável
pelo atendimento, inclusive
conveniado à rede oferecida pelo réu, sendo
necessária
a
cobertura
e
o
fornecimento
de
atendimento multiprofissional, nos termos dos arts. 2o,
III e 3o, III, “b”, da Lei n. 12.764/2012 e Súmula 102
deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo”.
Daí a inadequação dos embargos devido ao nítido
propósito infringente, inservível para fins de prequestionamento eficaz.
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
CÉSAR PEIXOTO
Relator